Tribunal: STF
Processo: Rcl 71487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por C.R.R.J. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Cambé/PR, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante, atualmente recolhido na Penitenciária Estadual de Londrina, que não teve acesso à totalidade da investigação criminal a que submetido, enquanto a audiência de instrução e julgamento está marcada para os dias 26 e 27 de setembro de 2024.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento, até que a defesa tenha acesso a todos os elementos de prova já produzidos. No mérito, a determinação de acesso à integralidade dos elementos colhidos na investigação, incluindo os ofícios relacionados à interceptação telefônica, reabrindo-se o prazo de resposta à acusação.

           É o relatório  
                                                                         
           Decido  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Por meio da decisão reclamada, o Juízo da Vara Criminal de Cambé/PR assentou (e-doc. 16, p. 39-40):

No que se refere aos demais pedidos da defesa do acusado CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR: 
Quanto ao pedido de acesso a documentos inacessíveis pela defesa, requeridos nos sequenciais 695 e 698, e reafirmados nos memoriais seq. 769.1: 
Tendo em vista a complexidade do feito com inúmeras movimentações e como forma de evitar possível tumulto processual, indefiro pedido de juntada aos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 0078.17.006357-8, uma vez que as peças estão disponíveis para as Defesas de forma física na sede do GAECO Londrina, a quem deverão dirigir diretamente seus pedidos. 
Quanto à concessão de acesso à integralidade das informações armazenadas nos aparelhos eletrônicos que foram apreendidos. 
À secretaria para que certifique nos autos se dentre as mídias citadas no sequencial 627, se referem à extração dos dados direitos dos aparelhos eletrônicos apreendidos fisicamente na fase investigativa. Em caso positivo, intime-se, em seguida, a defesa do acusado para ciência. 
Restando infrutífera a diligência, oficie-se ao GAECO-Núcleo Londrina para que disponibilize a mídia contendo os arquivos extraídos dos aparelhos, ou informe onde estão depositados, para possível acesso das partes. 
Quanto à disponibilização de senha para acesso ao conteúdo integral das interceptações telefônicas. 
Como já informado nestes autos, a mídia (HD) contendo as interceptações telefônicas está depositada em cartório à disposição das partes. A defesa, de forma insistente, aduz que não possui acesso, porém, é possível que tenha ocorrido equívoco da defesa no manuseio ao acessar os dados. Verifica-se pelo simples acesso do conteúdo que a senha “vuN5DL6P” disponibilizada encontra-se correta, possibilitando acesso a todas as pastas nele contidas. Ao acessar a pasta “Interceptação Telefônica”>pasta “73067_10493_1”>programa “reader”>inserir a senha informada, abre-se uma nova janela contendo os números e IMEI’s de todos os interceptados. Para cada terminal selecionado existem os seus respectivos áudios e arquivos que aparecem abaixo, ao rolar a página. É bem possível que a depender do terminal selecionado, não haja arquivos e áudios correspondentes a todo o período em que ocorreu a medida, pois depende de quando o respectivo alvo foi incluído na interceptação. Sendo assim, indefiro o pedido da defesa. 
No mais, em caso de eventual dúvida sobre o acesso dos arquivos, à defesa poderá contatar à secretaria. do juízo, que poderá auxiliar nesse acesso

    8. Verifica-se, pois, que o Juízo reclamado não negou acesso aos autos apontados e, assim, não se tem a violação do conteúdo sumular vinculante. Além disso, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).

    9. Por outro lado, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada.

    10. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. No mesmo sentido:

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 19.758-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 27/05/2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(Rcl nº 23.338-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/02/2019, p. 06/03/2019).

    11. A situação jurídica sob exame está, portanto, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte.

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 12 de setembro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator